Tribunal: CARF
Processo: 10380.901975/2015-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901975/2015-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.053 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
LIMA TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por economia processual, transcrevo e adoto o relatório produzido pela Resolução
de diligência n° 1002-000.073 desta 2a Turma Extraordinária, complementando-o em seguida.
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
da Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela
DRJ/SPO.
O interessado, supra qualificado, entregou por via eletrônica a Declaração de
Compensação de fls. 2/6 (PER/DCOMP no 20568.52679.310714.1.3.04-3300),
transmitida em 31/07/2014, na qual declara a compensação de pretenso crédito de
pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ (cód.
receita 0220 – IRPJ – PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901975/2015-78
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.053 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901975/2015-78

FINANCEIRAS- BALANÇOTRIMESTRAL) relativo à 1a quota do período de apuração
encerrado em 30/09/2009 (3o TRIMESTRE/2009). O valor total do DARF pago em
30/10/2009 foi de R$ 93.084,44.
Pelo Despacho Decisório de fls. 7/9 (no rastreamento 098613314) o
contribuinte foi cientificado, em 18/03/2015 (fl. 10), de que:
O crédito analisado está limitado ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 8.051,55 Valor do
crédito original reconhecido: 0,00 A partir das características do(s) DARF
discriminado(s) no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos sem saldo reconhecido para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/03/2015.
PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito
Informações Complementares da Análise de Crédito
Data da Consulta: 27/4/2015 16:55:11
Nome/Nome Empresarial: LIMA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 06.890.941/0001-24
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: 20568.52679.310714.1.3.04-3300
Número do processo de crédito: 10380-901.975/2015-78
Data de transmissão do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito:
31/07/2014
Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Despacho Decisório (No de Rastreamento): 098613314
Crédito original na data de transmissão informado no PER/DCOMP: 8.051,55
Crédito reconhecido em valor originário: 0,00.
Justificativa: NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR
Observação: DIVERGÊNCIA ENTRE DCTF E DIPJ.
Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada,
tendo sido o interessado intimado a recolher os débitos indevidamente compensados
(principal: R$ 9.437,55).
Irresignado, o contribuinte apresentou em 17/04/2015 a Manifestação de
Inconformidade, de fls. 11/16, alegando, em síntese: i) que efetivamente possui
crédito de R$ 24.154,70 de IRPJ referente ao “3o SEM/2009“, correspondendo a R$
8.051,57 para cada uma das 3 (três) quotas em que foi dividido o total a pagar de R$
255.098,63; ii) que o valor devido no “3o SEM/2009”de R$ 255.098,63, foi obtido a
partir de declaração, na DIPJ/2010, do lucro real de R$ 1.081.690,34; iii) que o crédito
pleiteado no presente processo, que se relaciona à PER/DCOMP no
20568.52679.310714.1.3.04-3300, é o relativo ao DARF da 1a quota; iv) que o crédito
pleiteado existe, tendo ocorrido apenas um erro no preenchimento da DCTF de
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.053 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901975/2015-78

setembro/2009, onde foi omitido o valor do débito de IRPJ, “informação que apenas
constou na DCTF de dezembro/2009”; v) que, “8. Apesar do próprio despacho
decisório reconhecer o pagamento feito através de DARF no valor de R$ 93.084,44,
o despacho indica que apenas R$ 4.053,54 foram utilizados através da PER/DCOMP
no 17742.64036.051211.1.3.04-3705 (doc.06), deixando de apontar que também
foram utilizados R$ 85.032,88 para pagamento da quota de IRPJ, conforme consta
na DCTF. 9. Ou seja, do valor do DARF (R$ 93.084,44), foram utilizados R$
89.086,42 (R$ 4.053,54 + R$ 85.032,88). Não é preciso muita matemática para
perceber que essa conta resulta no saldo creditório não utilizado de R$ 3.998,01, mas
que equivocadamente não foi indicado pelo sistema em razão da divergência DIPJ x
DCTF. 10. Assim, do crédito indicado pelo contribuinte (R$ 8.051,55), devem ser
homologados R$ 3.998,01, uma vez que representa o valor pago através de DARF e
que não foi utilizado ; vi) que tentou retificar a DCTF de setembro/2009 mas não
conseguiu, dado ao esgotamento do prazo decadencial para fazê-lo; vii) cita dois
acórdãos do CARF que estariam corroborando sua tese da prevalência da verdade
material ante a erros cometidos; viii) ao final requer a homologação parcial da
compensação indicada na PER/DCOMP no 20568.52679.310714.1.3.04-3300, e que as
intimações/notificações do presente processo sejam feitas em nome de seu advogado,
no endereço profissional do mesmo.
O presente processo está sendo apreciado na mesma sessão em que os processos
nos 10380.901977/2015-67 e 10380.901976/2015-12 estão sendo julgados, tendo em
vista o direito creditório discutido estar relacionado a supostos pagamentos indevidos
ou a maior do mesmo débito (IRPJ 3o TRIM/2009 – código de receita 0220).
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão n. 16-78.974, de 31 de julho de 2017 (e-fl. 46), que recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/10/2009
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
Não é líquido e certo o crédito decorrente de pagamento informado como indevido ou a maior, se não há
a devida correspondência deste indébito com as demais declarações oficiais (DCTF, DIPJ), e se a
contribuinte não prova, com documentos e livros fiscais e contábeis, o alegado erro no pagamento e o
valor correto do débito em questão.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 59), no qual
oferece argumentos e fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Relata que "Como se pode ver das razões do voto condutor do acórdão que
julgou a manifestação de inconformidade da recorrente improcedente, entendeu-se
que as retificações (DCTF e DIPJ) do período em questão, os DARFs pagos a maior,
e demais elementos probatórios não foram capazes de demonstrar o real valor devido
de IRPJ do 3o trimestre de 2009."
Salienta que "...a divergência verificada nas declarações da recorrente tem
razão de ser pelo fato de que, como se sabe, nos anos de 2007 a 2009 houve uma série
de alterações nas normas contábeis, oriundas das Leis no 11.638/2007 e 11.941/09,
com o objetivo de correlacionar as normas contábeis brasileiras às normas
internacionais" e que "Entre as alterações ocorridas que trouxeram impactos nos
procedimentos e práticas contábeis destacou-se o reconhecimento das operações de
leasing ou arrendamento mercantil, através do Pronunciamento Técnico CPC no 06 –
Operações de Arrendamento Mercantil, que estabeleceu como as referidas operações
passariam a ser reconhecidas e apresentadas contabilmente."
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.053 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901975/2015-78

Informa que "...com base nas novas normas, a sociedade passou a contabilizar
os bens objeto de leasing financeiro no ativo imobilizado, e a contrapartida, no caso a
dívida assumida e os juros incidentes conforme contrato foram registrados no
passivo", que "Além disso foram contabilizadas no resultado a despesa de
depreciação e a despesa financeira do passivo assumido" e que "Ainda em
decorrência dos novos padrões adotados, passaram a ser contabilizados os créditos
de PIS e COFINS sobre as contraprestações de arrendamento mercantil pagas,
conforme art. 3o, inciso V, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03."
Aduz que "Posteriormente, a Lei no 11.941/09 estabeleceu em seu art. 16 que as
alterações que modificassem o tratamento contábil empregado às demonstrações
contábeis não teriam efeito fiscal para as empresas que aderissem ao RTT."
Sustenta que "...foi necessário ajustar o lucro apurado contabilmente através
do RTT, expurgando-se os valores contabilizados a título de créditos de PIS e
COFINS sobre arrendamento mercantil, a despesa de depreciação, e a despesa
financeira, incluindo-se no resultado o valor da contraprestação paga, dedutível para
fins de apuração do Lucro Real", que "Após revisão tributária realizada na empresa
foi identificado que no 3o trimestre de 2009 o valor referente as contraprestações de
leasing que não havia sido considerado como ajuste (exclusão RTT) na apuração do
Lucro Real do referido trimestre" e que "Por essa razão é que foi necessário retificar
a DIPJ do ano calendário de 2009 considerando o valor de R$1.446.520,87 (um
milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e sete
centavos) referente as contraprestações leasing que não haviam sido consideradas
como ajuste RTT no 3o trimestre/2009 na DIPJ original."
Entende que "Os valores apontados são facilmente identificados no balancete
contábil da empresa (doc. 01 – balancete – 3o trimestre de 2009), apresentados na
coluna de Débitos referente aos pagamentos do leasing e encargos financeiros, e
também apresentado na Parte A do Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR do 3o
Trimestre/2009 (doc. 02 – Parte A do LALUR– 3o Trimestre de 2009)."
Juntou aos autos documentos contábeis/fiscais de e-fls. 73 a 77.
Em sessão de julgamento realizada em 08 de maio de 2019, o Colegiado, por meio
da Resolução no 1002-000.073, decidiu converter o julgamento do recurso em diligência (e-fls.
81).
Em resposta à diligência, a autoridade fiscal elaborou o despacho de e-fls. 95 e
abriu prazo para manifestação do Recorrente sobre as considerações e conclusões externadas.
Ultimado o prazo sem qualquer manifestação do Recorrente, os autos retornaram
a este relator para prosseguimento.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.053 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901975/2015-78

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como dito anteriormente, trata-se de PER/DCOMP não homologado, transmitido
em 31/07/2014, no qual o interessado declara a compensação de pretenso crédito de pagamento
indevido ou a maior de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica IRPJ relativo à 1a quota do período
de apuração encerrado em 30/09/2009.
O colegiado baixou o presente processo em diligência, nos termos seguintes:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem verifique a liquidez e certeza
dos créditos alegados referentes ao período a que se refere o Per/Dcomp em questão e
elabore Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação, bem
como informe se o crédito objeto do pedido foi utilizado em outro processo de
compensação.
Em resposta a diligência, a Unidade de Origem ofereceu as considerações que se
seguem (destaques deste relator):
A 2a Turma da Primeira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais determinou a realização de diligência para que fosse comprovada a
liquidez e certeza do crédito vindicado e elucide se os documentos colacionados são
suficientes para comprovação do alegado erro no preenchimento da DCTF, podendo
intimar o Recorrente para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos
adicionais com o objetivo de comprovar inequivocamente o direito ao crédito
postulado.
No caso, se trata de crédito de pagamento a maior referente ao pagamento da
parcela com vencimento em 30/10/2009 da apuração de IRPJ do 3o trimestre de 2009,
em que o contribuinte alega que retificou a DIPJ reduzindo a totalidade do imposto de
renda a pagar mas deixou de informar na DCTF de setembro/2009 a indicação dos
débitos ou pagamentos feitos a título de IRPJ.
Logo, deve ser verificado se a DIPJ retificadora está de acordo com o que foi
contabilizado. Segundo o contribuinte, a retificação decorreu da necessidade de
adequar a contabilidade as alterações nas normas contábeis decorrentes das Leis no
11.638/2007 e 11.941/09 principalmente no que se refere ao reconhecimento das
operações de leasing ou arrendamento mercantil, CPC no 06.
Alega que, após a revisão tributária, identificou que no 3o trimestre de 2009 as
contraprestações de leasing de R$ 1.446.520,87 não haviam sido consideradas como
ajuste RTT na DIPJ original.
Apresenta balancete contábil do período e LALUR.
A Instrução Normativa RFB no 949, de 16 de junho de 2009, regulamentava o
Regime Tributário de Transição (RTT), determinava que:
(...)
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.053 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901975/2015-78

Art. 3o A pessoa jurídica sujeita ao RTT, para reverter o efeito da utilização de métodos
e critérios contábeis diferentes daqueles previstos na legislação tributária, baseada nos
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, nos termos do art. 2o, deverá:
I - utilizar os métodos e critérios da legislação societária para apurar, em sua
escrituração contábil, o resultado do período antes do Imposto sobre a Renda, deduzido
das participações;
II - utilizar os métodos e critérios contábeis aplicáveis à legislação tributária, a que se
refere o art. 2o, para apurar o resultado do período, para fins fiscais;
III - determinar a diferença entre os valores apurados nos incisos I e II; e
IV - ajustar, exclusivamente no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), o
resultado do período, apurado nos termos do inciso I, pela diferença apurada no inciso
III.
§ 1o Para a realização do ajuste específico, de que trata o inciso IV do caput, deverá ser
mantido o controle definido nos arts. 7o a 9o.
§ 2o O ajuste específico no LALUR, referido no inciso IV, não dispensa a realização dos
demais ajustes de adição e exclusão, prescritos ou autorizados pela legislação tributária
em vigor, para apuração da base de cálculo do imposto.
§ 3o Os demais ajustes a que se refere o § 2o devem ser realizados com base nos valores
mantidos nos registros do controle previsto nos arts. 7o a 9o.
(...)
Art. 7o Fica instituído o Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT) para fins de
registros auxiliares previstos no inciso II do § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, destinado obrigatória e exclusivamente às pessoas jurídicas sujeitas
cumulativamente ao lucro real e ao RTT.
Art. 8o O FCONT é uma escrituração, das contas patrimoniais e de resultado, em
partidas dobradas, que considera os métodos e critérios contábeis aplicados pela
legislação tributária, nos termos do art. 2o.
§ 1o A utilização do FCONT é necessária à realização dos ajustes previstos no inciso IV
do art. 3o, não podendo ser substituído por qualquer outro controle ou memória de
cálculo.
§ 2o Para fins de escrituração do FCONT, poderá ser utilizado critério de atribuição de
custos fixos e variáveis aos produtos acabados e em elaboração mediante rateio diverso
daquele utilizado para fins societários, desde que esteja integrado e coordenado com o
restante da escrituração, nos termos do art. 294 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999.
§ 3o O atendimento à condição prevista no § 2o impede a aplicação do disposto no art.
296 do Decreto no 3.000, de 1999.
§ 4o No caso de não existir lançamento com base em métodos e critérios diferentes
daqueles prescritos pela legislação tributária, baseada nos critérios contábeis vigentes
em 31 de dezembro de 2007, nos termos do art. 2o, fica dispensada a elaboração do
FCONT.
A fim de analisar a contabilidade do contribuinte para comprovação dos valores
retificados na DIPJ, foi aberto Registro de Procedimento Fiscal - Diligência:
03.3.01.00-2022-00032-9.
Da análise da contabilidade constatei a inexistência do Controle Fiscal Contábil
de Transição (FCONT), também verifiquei que as Despesas Operacionais do terceiro
trimestre de 2009 foram aumentadas na DIPJ, pois na original o valor era
1.673.781,94 para, na retificadora, R$ 3.120.302,81.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.053 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901975/2015-78

Mesmo sendo obrigatória a apresentação digital da FCONT, o contribuinte foi
intimado no Termo de Intimação Fiscal no 1.890/2022, a apresentar relatório em
conformidade com o Controle Fiscal Contábil de Transição - FCONT em planilha para
o período demonstrando as contas patrimoniais e de resultado em partidas dobradas e
explicação sobre a diferença apurada em Despesas operacionais.
O contribuinte foi intimado em sua Caixa Postal em 15/09/2022, mas não
atendeu.
A DIPJ retificadora apresenta Despesas Operacionais de R$ 3.120.302,81 em
descompasso com o que foi apurado na contabilidade, mesmo sendo intimado a
justificar a diferença relevante, o contribuinte silenciou, o mesmo em relação a
intimação a apresentar relatório em conformidade com o FCONT.
Diante do exposto, a DIPJ retificadora não espelha os valores da contabilidade.
Quanto a utilização do crédito parte já tinha sido pleiteada no PER/DCOMP no
17742.64036.051211.1.3.04-3705, no valor original que montava R$ 4.053,54, mesmo
que se confirmasse a manifestação do contribuinte o saldo do crédito original seria de
R$ 3.998,03. O que não é o caso.
Como se observa dos destaques, foram constatadas pela diligência:
- a inexistência do Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT);
- o aumento das Despesas Operacionais do terceiro trimestre de 2009 na DIPJ: de
R$ 1.673.781,94, na original, para R$ 3.120.302,8, na retificadora.
Intimado a prestar esclarecimentos sobre as inconsistências apontadas, o
Recorrente quedou-se inerte.
A teor do despacho supra, não foram comprovadas a certeza e liquidez do crédito
pretendido na forma do artigo 170 do Código Tributário Nacional1, motivo por que o não
provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por negar provimento do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.053 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901975/2015-78

Fl. 112
DF CARF MF
Original